Tribunal: TJMT
Processo: 0003349-77.2014.8.11.0021
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003349-77.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RENATO PEREIRA MONTEL - CPF: 054.426.941-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WEDERSON BORGES DA CONCEIÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003349-77.2014.8.11.0021

APELANTE: RENATO PEREIRA MONTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS EM CONTINUIDADE DELITIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS QUANTO A UM DOS DELITOS ­– IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE NOS ELEMENTOS COLETADOS NO INQUÉRITO POLICIAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP ­– ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – CONDUTA REMANESCENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO QUANTO A APREENSÃO DE ENTORPECENTES – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS PRODUTOS OU OUTRA SITUAÇÃO CARACTERÍSTICA DA TRAFICÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA –
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT).

A desclassificação do tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 é impositiva quando não existem provas que os entorpecentes apreendidos em poder do réu
se destinavam à comercialização
ou outra conduta típica.

Deve ser reconhecida a prescrição quando esgotado o prazo do art. 30 da Lei n. 11.343/2006, especialmente considerando a menoridade relativa do réu à época dos fatos.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003349-77.2014.8.11.0021

APELANTE: RENATO PEREIRA MONTEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Renato Pereira Montel, contra sentença que o condenou à pena 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime semiaberto, e 730 (setecentos e trinta) dias-multa, por infração ao
art. 33, c/c o art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 71 do Código Penal (tráfico de drogas com envolvimento de adolescente, em continuidade delitiva).

Em suas razões, assevera que 1) “
pelo conjunto probatório acostado ao feito, resta evidente que não há elementos aptos a demonstrem que havia escopo de mercancia de drogas pelo apelante, sendo um típico caso do art. 28 da Lei 11.343/06
” (sic); 2) “
o d. juízo a quo não fez referência a provas propriamente ditas, tendo fundado o édito condenatório exclusivamente em elementos informativos colhidos em seara inquisitiva, em franca contrariedade com o disposto no art. 155 do CPP”
(sic); 3) caso mantida a condenação, faz jus ao tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços); 4) a pena-base foi indevidamente exasperada; 5) “
direito à gratuidade do acesso à justiça, isentando a recorrente de pagamento de custas, diante da insuficiência de recursos financeiros
” (sic) (
Id.
188852225 - Pág. 1-12).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
188852229 - pág. 1-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina: “
a) pelo provimento do apelo
, para
desclassificação
para o delito do
artigo 28 da lei no 11.343/2006
(posse de droga para consumo pessoal), em relação aos
fatos datados de 16/06/2014
;
b)
pela
absolvição do apelante Renato
,
no tocante aos demais fatos denunciados
, por ausência de provas de autoria, com base no artigo 386, inciso VII do CPP/ c)

considerando a desclassificação concernente aos fatos do dia
16/06/2014
, o reconhecimento [...] da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena em abstrato, com fundamento no art. 107, IV, c/c artigo 115, ambos do CP, c/c art. 30 da lei n. 11.343/2006”
(sic) (Id.
195521152 - pág. 1-24).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003349-77.2014.8.11.0021

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu e a Wenderson Borges da Conceição os crimes de tráfico e de associação para o tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta do incluso inquérito policial que os denunciados, dolosamente agindo, associaram-se a fim de realizar a comercialização de forme reiterada de entorpecentes neste município de Água Boa/MT.

Segundo apurado, no dia
16 de junho de 2014
, por volta das 20h30, na Av. Planalto, esquina com a avenida Coopercana, neste município, os denunciados foram flagrados por policiais miliares trazendo consigo, para fins de comercialização, nove porções da substância entorpecente conhecida popularmente por pasta-base de cocaína, pesando aproximadamente 2,22g e uma porção de substância entorpecente maconha, pesando aproximadamente 5,06g, conforme laudo preliminar de constatação e autor de apreensão de fls. 30.

Segundo apurado, o denunciado Wenderson, popular ‘Tadinha’, adquiria entorpecente de fornecedores, sendo um deles identificado nos autos apenas como ‘Cinthia’. Após, repassava o entorpecente para o denunciado Renato, o qual realizada a venda direta aos usuários.

No dia, hora e local acima mencionados, os policiais militares receberam denúncias anônimas de que estava havendo a comercialização de entorpecentes na Praça Poliesportiva do Bairro Operário. Em diligências até o local a guarnição militar foi informada que a pessoa de Renato estava comercializando entorpecentes naquele local, no entanto, este já havia se retirado da praça em uma motocicleta.

De imediato, os policiais militares realizaram diligências pela cidade e visualizaram os denunciados na Av. Planalto. Abordados após revista pessoal, em seus pertences, os policiais militares localizaram o entorpecente acima mencionado escondido no interior de um capacete, o qual estava em posse do denunciado Renato.

Apurou-se ainda nestes autos que, no
dia 8 de junho de 2014
, por volta das 23h, na Praça Poliesportiva do Bairro Operário, o denunciado Renato vendeu duas porções de substância entorpecente conhecida como maconha para o adolescente Arionildo Rodrigues Barbosa, pelo valor de R$ 20,00 (vinte) e R$ 10,00 (dez) reais. Nesta ocasião, o adolescente Arionilto, após a aquisição, foi abordado por policiais militares (dentre eles o PM Vilmar Benedito de Moura) de posse do entorpecente, o qual estava sendo dividido com os usuários Wellington Souza de Castro e Jean Barros da Silva, conforme B.O. de fls. 70/71.

Também fora constatado que os denunciados Renato e Wendeson forneciam droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a Warlen Bruno Soares Aires, pessoa de seus relacionamentos, para juntos consumirem maconha, situação essa identificada em, no mínimo, duas ocasiões.

Constatou-se também que o denunciado Renato vendeu o entorpecente maconha ao usuário Flávio Henrique Rangel da Silva, em condições de tempo e locais diversos, neste município e comarca, por, no mínimo, duas ocasiões, pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) a porção. [...]
(ID.
188850681 - pág. 1-3).

O feito foi desmembrado em relação a Wederson Borges da Conceição que, na ação penal n.
1001006-47.2021.8.11.0021, restou
absolvido, por falta de provas
(Id.
195521152 - pág. 5).

A natureza nociva do material apreendido encontra-se demonstrada no laudo de constatação n. 310.02.04.2014.0230 (Id. 188850673 - pág. 50-54), no laudo n. 310.02.04.2014.0200 (Id. 188850673 - pág. 86-90) que atestaram positivo para maconha e cocaína.

Na fase inquisitorial, o PM Vanderlei Mendes da Rocha descreveu a ocorrência nos seguintes termos:

Que em 16/06/2014, por volta das 20:30 hrs, se encontrava de serviço juntamente com SD Vilmar, momento em que receberam denúncia anônima informando sobre um possível crime de comercio de droga na praça Poliesportiva do Bairro Operário; Que foram até o local onde em abordagem a frequentadores da praça, alguns disseram ser usuários de droga e que compravam droga de DARA e de seu irmão RENATO, QUE decidiram ir até o local conhecido como "inferninho" (final Av. Planalto, esq. com rua F14, bairro Primavera), porém na Av. Planalto esq. com a Av. Coopercana, a GUPM se deparou com o suspeito RENATO conduzindo uma motocicleta placa KAA-5659, com mais duas pessoas "WEDERSON e o menor ARIONALDO", sendo que ARIONALDO estava sem capacete; Que ao realizar a abordagem
foi encontrado pelo Sd PM Vilmar dentro de um dos capacetes, da pessoa de RENATO MONTEL, a quantidade de 09 (nove) trouxinhas substância análoga a pasta-base e dois tabletes análogos à maconha
; Que durante a abordagem WENDERSON escorregou e caiu no asfalto, causando escoriações nos dois joelhos; Que após os suspeitos foram entregues na Delpol para providencias juntamente com o material citado no auto de apreensão. [...]
(Id.
188850673 - pág. 6-7).

O relato do PM
Vilmar Benedito de Moura foi no mesmo sentido
(Id. 188850673 – pág. 8-9).

D
ara Raquel pereira Montel disse que “
seu irmão Renato [...] é apenas usuário de maconha e que ele também não está envolvido na mercancia de entorpecente nesta urbe
” (Id.
188850673 - pág. 34).

Arionildo Rodrigues Barbosa aduziu que “
comprou duas vezes de Renato, relatando que pagou uma vez R$ 20,00 e outra vez R$ 30,00, sempre maconha, sendo a última vez no início do mês de junho/2014, momento em que Renato e Wederson foram abordados e encontrados uma porção de maconha e pasta-base
”. (Id.
188850673 - pág. 37-38).

Posteriormente sustentou que “
estava na quadra de esportes do Bairro Operário com Weliton Souza de Castro e Jean Barros quando foram abordados pela polícia, que encontrou com Weliton duas porções de substância análoga à maconha”
que
“havia acabado de comprar da pessoa de Renato
”. Disse também “
que comprou a droga na praça do Operário de RENATO relatando que este se encontrava sozinho, esclarecendo que a maioria da venda de droga de Renato era realizado na praça do Operário, antes de ser preso, esclarecendo que Renato agora disse que está com medo, falando "agora ele tá casado
” (
destacou-se) (ID: 188850673 – pág. 103/104)

Warlen Bruno Soares Aires afirmou que “
é usuário de maconha e pasta-base
”, que os réus “
apenas davam algumas vezes (duas) para o depoente fumar uma paradinha ou outra de maconha”
e que “
ambos vivem na "correria", venda da droga nesta cidade, pois chegaram a ser presos pela Polícia por envolvimento com a mercancia de droga
” (Id. 188850673 – pág. 93).

Flavio Henrique Rangel da Silva asseverou que “
é
usuário de maconha [...], que comprava da pessoa conhecida como "Manão", primo do declarante, porém "Manão" se encontra preso, e passou a comprar da pessoa de Renato, irmão da Dara
”. Afirmou que paga a
ele “a quantia de R$ 20,00 a trouxinha de maconha, esclarecendo que a última vez que comprou droga de RENATO foi há aproximadamente quatro meses, na praça do Bairro Operário e a outra vez na rua”
(Id. 188850673 – pág. 94).

Wellington Souza de Castro afiançou que “
em 08/06/2014 por volta das 00:00hrs se encontrava na praça do bairro Operário juntamente com Jean Barros e Arionildo vulgo "lau"; que foram até a praça para fazer uso de maconha
,” sendo que “
no momento da abordagem da GUPM, Arionildo disse que teria comprado a droga de Renato irmão da Dara, porém o declarante não presenciou
” (Id.
188850673 – pág. 107-108).

Jean Barros da Silva se limitou a dizer que estava na praça com Arionildo e Wellington “
consumindo droga (maconha), não sabendo identificar de quem foi adquirida”
(Id.
Num. 188850673 - Pág. 105-196).

Na delegacia de polícia, Wederson Borges da Conceição
(Id. 188850673 – pág. 11-13) e
Renato Pereira Montel
(Id. 188850673 – pág. 25-27) negaram o cometimento dos crimes.

As provas produzidas na instrução processual foram minuciosamente examinadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Ana Cristina Bardusco Silva
,
que concluiu pela impossibilidade de condenar Renato pelo crime de tráfico, ocorrido no dia 8-6-2014. Além disso, quanto a apreensão de entorpecentes do dia 16-6-2014, ressaltou a necessidade de desclassificação da conduta,
verbis
:

[...]

F
ASE JUDICIAL:

Vanderlei Mendes da Rocha (Policial Militar):

Que nesse dia estavam trabalhando com 02 (duas) viaturas e a primeira que fez a abordagem nas pessoas solicitou apoio, eram 03 (três) pessoas envolvidas na ocorrência e deslocaram em apoio, quando chegaram no local viram a motocicleta e os abordados. O declarante cuidou somente da segurança do trânsito para dar tranquilidade ao serviço. Ficou cuidando da segurança e movimentação do trânsito,
não viu onde foi “pega” a droga, mas o resultado sim, que foi “pego” certa quantidade de droga com eles.
(ID’s: 188852177/178).

Vilmar Benedito de Moura (Policial Militar):

Que lembra vagamente do caso. Recorda da abordagem. Lembra que estavam em 03 (três) na motocicleta e, salvo engano, um sem capacete.
Durante a abordagem foi localizado o entorpecente
. O declarante não se lembra se ele quem localizou o entorpecente, havia uma ou duas guarnições naquele momento. Lembra do que foi lido na denúncia. Lembra de ter encontrado a droga, mas não se recorda do local exato, pois faz muito tempo. Não se recorda quem encontrou a droga no capacete. Foram apreendidas pasta base e maconha. (ID’s: 188852179/180).

Arionildo Rodrigues Barbosa:

Que não se recorda dos fatos
. Foi preso muitas vezes em Água Boa. Na época, quando menor de idade, era usuário de pasta-base. Não comprou droga dos acusados. Conhece o Renato, sempre trabalhou, nunca mexeu com droga.
Não se recorda do teor das declarações prestadas na delegacia. Não sabe ler e escrever. Sabe assinar o próprio nome
. (ID’s: 188852168/169).

Wellington Souza de Castro:

Que não se recorda dos fatos
.
Desde que conhece o Renato tem conhecimento que ele e usuário de drogas, nunca ouviu falar que ele vendia.
Na época o declarante vendia drogas, então, era mais fácil o declarante ter vendido a droga para o Renato do que o declarante ter comprado dele (Renato), porque o acusado era usuário de droga, sempre foi usuário. Pelo que se recorda não falou o que está descrito no termo de declarações.
Não lembra de ter prestado depoimento na delegacia. Naquela época os Policiais Militares não deixavam ler, só assinavam
. (ID’s: 188852181/182).

Jean Barros da Silva:

Que não se recorda dos fatos, pois já transcorreu muito tempo
. (ID: 188852183).

Flavio Henrique Rangel da Silva:

Que conhece o acusado Renato, mas
não se recorda dos fatos
. Não lembra dos fatos, inclusive, porque sofreu um acidente veicular causando perda de memória.
Não se recorda de ter comprado droga (maconha) do Renato. Não se recorda de ter comparecido na delegacia para prestar depoimento
. (ID’s: 188852170/171).

O APELANTE RENATO não foi interrogado perante a autoridade judicial, uma vez que, fora decretada sua revelia. (ID: 188852167 – pag. 02).

Portanto, da análise das provas angariadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, denoto que não ficou demonstrado que o APELANTE RENATO efetivamente praticava o tráfico de entorpecentes
.

Isso porque:

1 –
No âmbito judicial, as testemunhas policiais, tão somente confirmaram a apreensão das drogas no dia 16/06/2014
.

2 – Todas as demais testemunhas afirmaram, em juízo, que não se recordavam dos fatos consoantes as respectivas declarações prestadas na etapa extrajudicial.

3 –
Sobre os fatos do dia 08/06/2014, as testemunhas Arionildo e Wellington, perante o juízo, além de declararem que não se recordavam do ocorrido, ainda mencionaram que RENATO não estaria envolvido com droga e era usuário de entorpecente
.

4 – A testemunha Flavio Henrique também declarou que não se recordava dos fatos e nem de adquirir droga do RENATO.

5 –
Sobre os fatos concernentes ao fornecimento gratuito de droga para Warlen Bruno Soares Aires, sequer foi produzida prova judicial nesses termos.

Extrai-se, portanto, do acervo probatório a inexistência de provas, sobretudo, judicializadas, de que RENATO comercializava entorpecentes, ou entregava-os para terceiros sem objetivo de lucro, seja envolvendo ou atingindo adolescentes, tampouco, em continuidade delitiva, na forma sentenciada
.

Aliás, importante registrar que o correu WEDERSON BORGES, ao ser interrogado judicialmente nos autos no 1001006-47.2021.8.11.0021, negou a prática da traficância, bem como asseverou que RENATO se tratava de usuário de drogas:

“(...) afirmou responder um processo por tráfico de drogas nesta comarca. Que na época dos fatos, era usuário de drogas. Não se recorda dos detalhes devido ao lapso temporal já decorrido. Nega os fatos narrados na exordial acusatória. Se recorda que a porção de drogas foi localizada em meio a um mato, salvo engano no interior de uma carteira. No dia dos fatos, não estava em posse de drogas para uso próprio. Nega que repassava drogas para Renato vender. Esclarece que usava as substâncias na companhia de Renato, contudo nunca venderam. Que Renato não conseguiu abandonar seu vício em drogas, contudo o interrogado conseguiu.” (grifou-se) (extraído da sentença judicial do processo no 1001006-47.2021.8.11.0021 (PJE 1o Grau) em ID: 124133747).

Logo, a
única prova judicial produzida demonstra que RENATO foi preso em flagrante delito na posse de entorpecentes (cocaína e maconha): sendo 09 (nove) “trouxinhas” de pasta-base de cocaína, pesando pouco mais de um grama e meio e 02 (duas) porções de maconha, pesando pouco mais de 05 (cinco) gramas
.

Desse modo, compreendo que inexistem provas judicializadas demonstrando que o réu RENATO estava vendendo entorpecente ou mesmo fornecendo/entregando a título gratuito, inclusive para adolescentes, por várias vezes.

Verifico a existência de dúvida substancial quanto a conduta delitiva do APELANTE, especialmente quando se vê a diminuta quantidade de entorpecentes apreendidos, a falta de demais elementos de provas que o vinculem a comercialização das drogas, e as declarações de testemunhas, em juízo, indicando que RENATO era usuário de entorpecente
.

Além disso, não se descura a existência da figura do usuário-traficante
[...] comumente observado nesse meio delitivo e, nem ainda que o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 e classificado como de ação múltipla ou misto alternativo (ENUNCIADO 07 TJMT),
porém, no caso em tela, não e possível assegurar, sem sombra de dúvidas, a finalidade mercantil/difusão da droga apreendida na forma denunciada, tendo em vista a falta de robustez probatoria.

Com a devida vênia, qualquer conclusão em sentido contrário, não passara de presunção, aspecto que impede uma condenação criminal.
E nesses casos, havendo dúvidas, deve pesar em favor do réu, em observância ao princípio do in dubio pro reo
.

[.
..]

Destarte, pela ausência de prova inequívoca da traficância pelo APELANTE RENATO MONTEL e, em observância ao princípio in dubio pro reo, cabível a pretensão recursal para, especificamente quanto ao dia 16/06/2014 , DESCLASSIFICAR a imputação do delito de tráfico de entorpecentes, em continuidade delitiva, envolvendo adolescente (artigo 33, caput , c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 e artigo 71 do CP), para a infração prevista no artigo 28, §2o da Lei no
11.343/2006 (consumo pessoal de droga) [...]
(Id
.
195521152 - pág. 1-24).

Como se vê, o conjunto probatório é anêmico, especialmente porque, na fase judicial,
não
se produziu nenhuma prova do tráfico de drogas imputado ao réu.

Sua condenação no crime ocorrido em 8-6-2014 pautou-se apenas nos elementos produzidos na fase inquisitorial.

Como é cediço, “
o
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida
em contraditório judicial
, não podendo fundamentar sua decisão
exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
” (CPP, art. 155).

A respeito do tema, a jurisprudência segue no mesmo sentido:

[...] A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico. Assim, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.396.640/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023).

[...] É certo que o sistema de valoração de provas vigente no Brasil confere ao juiz autonomia para formar seu convencimento sobre os fatos postos a julgamento (art. 155 do Código de Processo Penal). No entanto, essa liberdade é mitigada por diversos postulados normativos que impõem balizas à cognição judicial, como por exemplo, o respeito à distribuição do ônus probatório, a não utilização exclusiva de elementos colhidos no inquérito policial para embasar a condenação e a proibição de se interpretar o silêncio do acusado em prejuízo da Defesa, conforme preceituam, respectivamente, os arts. 156, 155 e 186, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, HC n. 681.482/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Conquanto haja provas de que no dia 16-6-2024, Renato foi flagrado pelos policiais trazendo consigo [dentro de seu capacete] uma porção de ‘
cocaína, pesando aproximadamente 2,22g e outra de maconha, pesando aproximadamente 5,06g’, não restou comprovada a destinação mercantil do produto.

Conforme reiteradamente tenho afirmado, a localização de entorpecente, sem qualquer outro indicativo concreto de traficância, não se afigura suficiente para condenar o agente pelo crime descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Frise-se que, em razão
“da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto a sua perpetração, com base em provas contundentes e incontroversas”
(TJMT –
N.U 1002850-03.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 20/11/2021).

Não se pode olvidar que é incumbência do Ministério Público angariar provas para demonstrar que o indivíduo cometeu o ilícito.

A singela presunção de que o réu é traficante não basta para penalizá-lo, notadamente diante das provas anêmicas que foram produzidas nestes autos, que demonstram apenas que a polícia encontrou pequena quantidade de substância ilícita com ele.

Se há dúvidas quanto à tipicidade do crime, a questão deve ser resolvida em benefício dele, por conta do
favor rei,
do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário, mediante a desclassificação do delito.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – VIABILIDADE – PARCOS E FRÁGEIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE NA MERCANCIA E QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DO MATERIAL ILÍCITO APREENDIDO – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS – APELO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

1. A condenação pelo delito de tráfico de drogas, tal como qualquer outra, exige certeza fundada em dados objetivos indiscutíveis que demonstrem o ilícito e a autoria, não bastando nem mesmo a alta probabilidade desta ou daquele. In casu, além de não se estar descredenciando o depoimento policial, justamente porque dele não se extrai qualquer demonstração e/ou certeza do envolvimento do recorrente com a mercancia de narcóticos ou do destino mercantil da maconha apreendida em seu poder; não há como concluir que a narcotraficância seria o real destino da droga, mormente se considerar a não significativa quantidade de substância ilícita, sendo, portanto, imperiosa, a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal [...]
(TJ/MT, N.U 1000058-17.2021.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021).

[...] A apreensão de aproximadamente 15g (quinze gramas) de cocaína e pasta-base não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, seja pela quantidade apreendida, insuficiência dos depoimentos policiais, não localização de apetrechos comuns a essa prática e/ou ausência de investigações prévias (STJ, HC nº 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)
(TJ/MT, N.U 0001556-07.2016.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 05/11/2021).

Assim sendo, adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para absolver o réu do crime de tráfico ocorrido no dia 8-6-2014, bem como desclassificar o do dia 16-6-2014 para a conduta tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006

Diante da desclassificação operada, impositivo reconhecer a prescrição.

O art. 30 da Lei de Drogas estabelece que “
prescrevem em 2 (dois) anos a imposição e a execução das penas, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos
arts. 107 e seguintes do Código Penal”.

Conquanto a conduta tenha ocorrido em meados de 2014, certo é que a denúncia foi recebida apenas em 3-11-2022 (Id. 188850684 - pág. 1).

À época dos fatos, o réu contava com 19 (dezenove) anos, pois nascido em 1-10-1994 (Id. 188850673 - pág. 25).

Nos termos do art. 115 do Código Penal, “
s
ão reduzidos de
metade
os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos
”.

Assim, fica claro que entre o recebimento da denúncia (
3-11-2022)
e a presente data transcorreu prazo superior ao período de 1 (um) ano exigido.

Os julgados colacionados ilustram a conclusão:

[...] Em razão da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal descrito no art. 28, da Lei 11.343/06, reconhece-se a alteração do marco interruptivo da sentença condenatória, então desconstituída, para a data de recebimento da denúncia, acarretando, via de consequência, a extinção da punibilidade do oitavo apelante, por ocorrência de prescrição (art. 109 c/c art. 117, I, do Código Penal e art. 30 da Lei n. 11.343/2006). [...]
(TJ/MT, N.U 0007336-68.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023).

[...] “Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06, porquanto exaurido o prazo prescricional estabelecido no art. 30 da mesma Lex c/c art. 115 do Código Penal, eis que que é possível a sua declaração em qualquer tempo e grau de jurisdição.”
(TJMT, Ap 49669/2017) [...] (TJ/MT, N.U 0000810-13.2015.8.11.0019, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo
o recurso interposto por Renato Pereira Montel para
absolvê-lo
do crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 8-6-2014, com fundamento no art.
386, inciso VII, do CPP; bem como
desclassificar
o crime de tráfico de drogas ocorrido no dia 16-6-2014 para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 e, em seguida,
extinguir sua punibilidade, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
, com fundamento no art. 30 da Lei n.11.343/2006 c/c o art. 115 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024